Tribunal: TJPA
Processo: 0830168-86.2022.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0830168-86.2022.8.14.0301

AUTORIDADE: JAIR RIBEIRO DE SOUZA JUNIOR

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C – 207. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. SUBFASE DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL. CANDIDATO QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA DEFINITIVA. NÃO RECOMENDAÇÃO. NULIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O acórdão hostilizado não alterou critérios avaliativos utilizados pela Banca Examinadora, mas reconheceu que não houve omissão quando do preenchimento da ficha de informações confidenciais pelo impetrante. Além disso, declarou a impossibilidade de valoração negativa da vida pregressa do candidato tão somente pela existência de processo criminal em andamento, mormente quando não há condenação por órgão colegiado ou definitiva, configurando, assim, evidentemente afronta ao princípio da presunção de inocência.

2. Dessa forma, além de não haver perfeita identidade entre o precedente mencionado pelo embargante (RE 632.853 – RG) com a hipótese
in concreto
evidentemente não prosperam as demais omissões apontadas.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em Sessão Virtual, os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, a unanimidade, acordam conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente Relatora. 01ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Público realizada entre 31.01.2023 a 07.02.2023.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0830168-86.2022.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: CELSO PIRES CASTELO BRANCO

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 11428004)

EMBARGADO: JAIR RIBEIRO DE SOUZA JÚNIOR

ADVOGADO: TONILDO DOS SANTOS PINHEIRO (OAB/PA 14.432)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

Tratam-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Seção de Direito Público que concedeu a segurança, no sentido de invalidar o ato administrativo que não recomendou o impetrante na subfase de Investigação Social, porquanto contrário ao princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII), consequentemente reconhecendo o direito de prosseguir no certame (Curso de Formação Profissional).

O embargante, em apertada síntese, aduziu que o julgado foi omisso quanto ao precedente do STF, RE 632.853 – RG, segundo o qual os critérios adotados pela Banca Examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, outrossim também alegou omissão quanto a Súmula 473/STF e arts. 2º e 37 caput da CF/88.

Requereu o provimento do recurso para sanar tais omissões alterando o julgado denegando a segurança.

O embargado apesar de intimado não apresentou contrarrazões (ID 12229367).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

A acórdão embargado está assim resumido:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO C – 207. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL. SUBFASE DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL. CANDIDATO QUE RESPONDE A PROCESSO CRIMINAL PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE DECISÃO COLEGIADA DEFINITIVA. NÃO RECOMENDAÇÃO. NULIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
O impetrante participou do Concurso C-207 concorrendo a uma das 480 vagas ofertadas pela administração (Edital 01/2020 – SEPLAD/PCPA), Cargo – 401, Investigador de Polícia Civil.

2.
A não recomendação do impetrante se deu exatamente por 02 (dois) motivos, foram eles: 1º) o c
andidato teria omitido, quando do preenchimento de sua ficha de informações confidenciais, a homologação do IPM 020/2013 – CorCPR IV (publicado no Adit. ao BG Nº 006 – 09 JAN 2014), bem como a razão que culminou na instauração do inquérito policial militar, assim como do inquérito policial, e ainda, o ajuizamento do processo criminal respectivo; 2º) a natureza do delito e as circunstâncias em que ocorreu denotavam – segundo restou consignado – que a vida pregressa e comportamento do impetrante eram incompatíveis com as funções inerentes ao cargo de Investigador de Polícia Civil.

3.
No preenchimento da FIC o impetrante consignou os dados alusivos ao número do processo criminal nº 0000336-63.2014.8.14.0061, no qual figura como réu, a Vara na qual atualmente tramita – Comarca de Tucuruí, o número dos autos do Inquérito Policial, assim como mencionou as circunstâncias em que o fato ocorreu, inclusive registrando que à época atuava como Policial Militar, outrossim informou que havia respondido a Inquérito Administrativo ou a Processo Disciplinar
.

4.
Destarte, a todos os pontos especificamente indagados pela Ficha de Informações Confidenciais o impetrante respondeu. Presente esta moldura fática não há como sustentar a alegação de omissão de informações na FIC.

5.
A não recomendação se deu exatamente porque, a despeito de inexistir sentença transitada em julgado no aludido processo criminal, a Comissão considerou que a conduta social e moral do candidato era incompatível com o cargo pretendido.

6.
Em regra, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

7.
Ainda que empregada máxima boa vontade data vênia não há na resposta da banca específica demonstração de incompatibilidade entre a natureza da infração penal com o cargo pretendido.

8.
Sem nenhum embargo da sua evidente gravidade, mas o evento ocorrido teve relação direta com a atividade outrora exercida pelo impetrante, policial militar, acionado via 190 para atender ocorrência.

9.
É importante ter em mente que não é de todo estranho ao exercício da função de patrulhamento ostensivo eventualmente ocorrerem situações com disparos de arma de fogo ou até mesmo a morte de alguns dos atores envolvidos nas ocorrências, não raras vezes vitimando os próprios agentes de segurança pública, em que pese o emprego da prudência e modernas técnicas de treinamento. Decerto não se espera pela morte de qualquer cidadão, mas indubitavelmente isto poderá ocorrer.

10.
Se o impetrante agiu com ou sem amparo das excludentes de ilicitude ou se deixou de isolar/preservar o local do crime são questões que deverão ser elucidadas ao término da instrução do processo criminal, revelando-se, assim, prematura qualquer espécie de segregação e/ou discriminação do candidato escorada unicamente nas conclusões da peça inquisitorial ou da denúncia.

11.
Efetivar a exclusão de candidato embasada
na alegada incompatibilidade de sua vida pregressa, porém olvidando-se da peculiar situação decorrente da função outrora exercida ao fim e ao cabo resulta em verdadeira valoração negativa tão somente pela existência de processo criminal em andamento, mormente quando não há
condenação
por órgão colegiado ou definitiva, configurando, assim, evidentemente afronta ao princípio da presunção de inocência.

12.
Segurança concedida.

Como visto acima o acórdão hostilizado não alterou critérios avaliativos utilizados pela Banca Examinadora, mas reconheceu que não houve omissão quando do preenchimento da ficha de informações confidenciais pelo impetrante. Além disso, declarou a impossibilidade de valoração negativa da vida pregressa do candidato tão somente pela existência de processo criminal em andamento, mormente quando não há condenação por órgão colegiado ou definitiva, configurando, assim, evidentemente afronta ao princípio da presunção de inocência.

O aresto hostilizado consignou:

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 560.900, Tema 22 da repercussão geral, acerca da idoneidade moral de candidatos em concursos públicos assim consignou:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. (RE 560900, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

Em regra, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente.

Posto isto, no caso sob exame a própria banca avaliadora reconheceu/admitiu não haver até então condenação por órgão colegiado ou definitiva nos exatos termos assentados pela ementa do aresto citado.
No que concerne à relação de incompatibilidade a banca considerou que a vida pregressa do impetrante não era compatível ao que se esperava de um postulante ao cargo de Investigador de Polícia Civil.

(...)

Contra o impetrante pende a acusação de que, juntamente com o ex-colega de farda, desferiram
disparos de arma de fogo em face de pessoa que acabou perdendo a vida, ademais os indiciados teriam deixado de isolar e preservar o local do crime.

Sem nenhum embargo da sua evidente gravidade, mas o evento ocorrido teve relação direta com a atividade outrora exercida pelo impetrante, policial militar, acionado via 190 para atender ocorrência.

É importante ter em mente que não é de todo estranho ao exercício da função de patrulhamento ostensivo eventualmente ocorrerem situações com disparos de arma de fogo ou até mesmo a morte de alguns dos atores envolvidos nas ocorrências, não raras vezes vitimando os próprios agentes de segurança pública, em que pese o emprego da prudência e modernas técnicas de treinamento. Decerto não se espera pela morte de qualquer cidadão, mas indubitavelmente isto poderá ocorrer.

Se o impetrante agiu com ou sem amparo das excludentes de ilicitude ou se deixou de isolar/preservar o local do crime são questões que deverão ser elucidadas ao término da instrução do processo criminal, revelando-se, assim, prematura qualquer espécie de segregação e/ou discriminação do candidato escorada unicamente nas conclusões da peça inquisitorial ou da denúncia.

Efetivar a exclusão de candidato embasada
na alegada incompatibilidade de sua vida pregressa, porém olvidando-se da peculiar situação decorrente da função outrora exercida ao fim e ao cabo resulta em verdadeira valoração negativa tão somente pela existência de processo criminal em andamento, mormente quando não há
condenação
por órgão colegiado ou definitiva, configurando, assim, evidentemente afronta ao princípio da presunção de inocência.

Dessa forma, além de não haver perfeita identidade entre o precedente mencionado pelo embargante (RE 632.853 – RG) com a hipótese
in concreto
evidentemente não prosperam as demais omissões apontadas.

ANTE O EXPOSTO, conheço e nego provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 08/02/2023